Tribunal: TJES
Processo: 5002081-32.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Registro / Porte de arma de fogo; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002081-32.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO PASCOAL DE ARAUJO
COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. QUESTÕES MERITÓRIAS A SEREM DISCUTIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO.

1. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, pois baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. Precedentes.

3. O paciente possui registros de outros envolvimentos criminais em sua folha de antecedentes, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de se resguardar a ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.

4. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria revolver indevidamente matéria de prova, sabendo-se que somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal, mormente na via estreita do habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002081-32.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO PASCOAL DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Leonardo Pascoal de Araujo
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes descritos no
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03.

Conforme sustenta o impetrante, a decisão que converteu o flagrante em preventiva não fundamentou concretamente a
necessidade da custódia cautelar
, tampouco justificou a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere
. Sustentou, ainda, a suposta
ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade
dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, restando incabível, a seu ver, a segregação cautelar em razão das penas a serem impostas quanto aos crimes previstos na Lei de Armas.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve apontam expressamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.
Confira-se:

Depreende-se nos autos, às fls. 06 e ss, que foi encontrada uma enorme quantidade de drogas com Leonardo Pascoal, em que em seu veículo, Honda City DX, placa LLG7C90, foram encontrados 34 (trinta e quatro) papelotes de ESKAMA (espécie de cocaína pura misturada com ácido bórico); 22 (vinte e dois) pedras e crack; 01 (uma) pistola Glock, modelo 19 GEN 5, calibre 9 mm LUGER, número de série BPCS165, com lanterna tática Streamlight TRL-8 nela acoplada; 16 9dezesseis) munições 9mm; 01 (um) carregador de fabricação industrial, marca ETS, com capacidade para 32 cartuchos; e o montante de R$ 7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta reais)

Já na residência do Leonardo, foram apreendidos: 63 buchas de substâncias análogas à maconha, totalizando, aproximadamente, 870 gramas (oitocentos e setenta); 02 (duas) balanças de precisão; 436 (quatrocentos e trinta e seis) pedras de crack; 1499 cento e quarenta e nove) papelões de ESKAMA; 01 (uma) pedra haxixe; 01 (um) carregador de fabricação industrial, marca Glock, com capacidade para 15 cartuchos calibre 9 mm LUGER; 113 (cento e treze) munições de 9mm; 01 (um) carregador de fabricação industrial, tipo caracol, com capacidade para 50 (cinquenta) cartuchos, marca PROMAG, calibre 9mm LUGER.

Neste prisma, os indícios de autoria de igual modo estão presentes, conforme demonstrados nas declarações prestadas pelas testemunhas, às fls. 80/89 e pelos demais documentos colacionados aos autos.

Sendo assim, no que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que a Defesa Técnica não trouxe nenhum elemento plausível a modificar o cenário fático e jurídico nos presentes autos.

Ora, na hipótese em apreço, diante da gravidade do crime e da aplicação do binômio da necessidade e adequação, estão afastadas a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do CPP, ainda mais quando se trata de suposta prática de crime, cuja pena máxima supera 4 anos.

Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar do acusado, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, em princípio, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal.

Verifico, portanto, ao contrário do sustentado pela defesa, que decisão que manteve a prisão preventiva
fundamentou concretamente a gravidade em concreto da conduta praticada, apta a justificar a custódia cautelar.
A decisão apontou, também,
a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere,
de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação.

Agora, exercendo cognição exauriente,

não vejo motivos para modificar o posicionamento adotado
anteriormente
.

Consigno que
foi apreendida na casa do paciente quantidade considerável e diversificada de droga, além de uma arma de fogo com munições.

As circunstâncias acima delineadas comprovam,
inequivocadamente,
a necessidade de aplicação da medida extrema para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:

[...]
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Por idênticas razões,
a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais
(art. 282, I, do Código de Processo Penal)." (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Além disso, como já verificado, o paciente possui contra si registros criminais pretéritos. Nos termos da jurisprudência do STJ:

Além disso, o paciente possui registros de outros envolvimentos criminais em sua folha de antecedentes, o que também justifica a segregação cautelar na necessidade de se resguardar a ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.(AgRg no RHC n. 169.815/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Quanto às demais
questões meritórias
suscitadas na impetração, relativas à suposta
ausência de indícios de autoria quanto aos
delitos de tóxicos
,
assinalo que as circunstâncias acima descritas
apontam com suficiência
os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que

a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC.

Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do

habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.